Tribunal: TJMT
Processo: 0002019-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002019-14.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TERESINHA MARIA DE MAGALHAES - CPF: 077.488.681-15 (EMBARGADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002019-14.2016.811.0041

EMBARGANTE: VERO EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADO: TERESINHA MARIA DE MAGALHAES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO CONTRATO – INVIABILIDADE DA RETENÇÃO DO VALOR – PROPOSTA DE COMPRA COM RESERVA DE UNIDADE – NÃO DEMONSTRADA A COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração não prestam à reforma do julgado, mas, tão somente, à correção de erro material ou eliminação dos vícios de contradição, omissão ou obscuridade, consoante dispõe o art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil. Constatada a existência de omissão, no caso concreto, no acórdão embargado, o acolhimento dos embargos se faz necessário, sem, no entanto, impor modificação ao julgado diante do fato de que não ficou demonstrado e efetivo pagamento da comissão de corretagem pela parte embargada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002019-14.2016.811.0041

EMBARGANTE: VERO EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADO: TERESINHA MARIA DE MAGALHAES

RELATÓRIO

Trata-se de
reanálise
dos Embargos de Declaração opostos por
Vero Empreendimentos Ltda
., em conformidade com o estabelecido no REsp n. 1862343/MT, para que este egrégio Tribunal de Justiça se manifeste, expressamente, acerca da alegada omissão no acórdão do Recurso de Apelação n. 0002019-14.2016.811.0041, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE VALORES, EM CASO DE INADIMPLEMENTO PELO PROMITENTE COMPRADOR, DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ENTRE OS INDÍCES DE 10% A 25% DA QUANTIA TOTAL PAGA, CONFORME É A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM E COMPRA E VENDA FEITA DIRETA NO STAND DE VENDAS DA PROMITENTE VENDEDORA – COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM AFASTADA –INÍCIO DOS JUROS DE MORA DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO E NÃO DA CITAÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É de 10 anos, conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no Resp 1544768/DF) e não de 03 anos, o prazo da prescrição da pretensão e restituição de valores decorrentes de rescisão e contrato de compra e venda de imóvel.

Conforme a jurisprudência do STJ, a retenção de valores decorrente de inadimplemento contratual pelo promitente comprador, do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, flutua entre os percentuais de 10% a 25% do total da quantia paga.

É de ser afastada a cobrança da comissão de corretagem, se a promessa de venda foi feita diretamente no stand de vendas da promitente vendedora e se sequer foi dada opção de escolha da contratação do serviço de corretagem ao promitente comprador, mesmo porque se o corretor atua no interesse da promitente vendedora, dela é a obrigação e arcar com os custos do referido serviço.

O início dos juros de mora dos valores a serem restituídos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel se dá a partir do trânsito em julgado e não da citação.
”

Sustenta a Embargante que há omissão no acórdão recorrido no que concerne ao documento de fl. 59 do processo, que, segundo afirma a recorrente, comprova que a compra e venda do imóvel, objeto da lide, não foi realizada no seu
stand
de vendas, mas intermediada por corretor, o que afastaria o pleito da autora, aqui Embargada, de restituição do valor referente à comissão de corretagem.

Assim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para afastar do valor a ser restituído a compradora, aqui Embargada, a quantia equivalente à comissão de corretagem.

A Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002019-14.2016.811.0041

EMBARGANTE: VERO EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADO: TERESINHA MARIA DE MAGALHAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
reanálise
dos Embargos de Declaração opostos por
Vero Empreendimentos Ltda
., em conformidade com o estabelecido no REsp n. 1862343/MT, para que este egrégio Tribunal de Justiça se manifeste, expressamente, acerca da alegada omissão no acórdão do Recurso de Apelação n. 0002019-14.2016.811.0041, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE VALORES, EM CASO DE INADIMPLEMENTO PELO PROMITENTE COMPRADOR, DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ENTRE OS INDÍCES DE 10% A 25% DA QUANTIA TOTAL PAGA, CONFORME É A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM E COMPRA E VENDA FEITA DIRETA NO STAND DE VENDAS DA PROMITENTE VENDEDORA – COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM AFASTADA –INÍCIO DOS JUROS DE MORA DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO E NÃO DA CITAÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É de 10 anos, conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no Resp 1544768/DF) e não de 03 anos, o prazo da prescrição da pretensão e restituição de valores decorrentes de rescisão e contrato de compra e venda de imóvel.

Conforme a jurisprudência do STJ, a retenção de valores decorrente de inadimplemento contratual pelo promitente comprador, do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, flutua entre os percentuais de 10% a 25% do total da quantia paga.

É de ser afastada a cobrança da comissão de corretagem, se a promessa de venda foi feita diretamente no stand de vendas da promitente vendedora e se sequer foi dada opção de escolha da contratação do serviço de corretagem ao promitente comprador, mesmo porque se o corretor atua no interesse da promitente vendedora, dela é a obrigação e arcar com os custos do referido serviço.

O início dos juros de mora dos valores a serem restituídos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel se dá a partir do trânsito em julgado e não da citação.
”

Para a Embargante o acórdão recorrido, ao considerar que não houve comprovação de que o serviço de corretagem foi prestado, acabou por desconsiderar a análise do documento de fl. 59 - “Proposta de Compra da Unidade com Reserva de Unidade” -, subscrita pela Embargada com a empresa MGARZON, que comprova que a venda foi intermediada pelo corretor, o que afastaria o pleito de restituição da comissão de corretagem pela aqui Embargante.

Como se vê, a questão está em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à alegada ausência de manifestação acerca do documento de fl. 59 do processo (Id 7999803 – pág. 1), que trata da “Proposta de Compra e Venda com Reserva de Unidade”, bem assim saber se é caso de aplicar o efeito modificativo aos Embargos de Declaração para determinar a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem.

Pois bem.

De todo o processado verifica-se que, de fato, o acórdão recorrido não manifestou acerca do documento de fl. 59
(7999803 – pág. 1)
, quando tratou da inviabilidade da retenção da comissão de corretagem.

Dessa forma, o recurso merece provimento para reconhecer e sanar o vício apontado, sem, contudo, atribuir efeito modificativo aos aclaratórios, porquanto não restou demonstrada a transparência na contratação, ou seja, previsão contratual expressa a ensejar a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem, como consignado na sentença
a quo
.

Com efeito, no tange à comissão de corretagem, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a referida comissão nos contratos de promessa de compra e venda, desde que este foi previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque o valor da taxa de corretagem (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP,
Rel.

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 938).

No caso concreto, verifica-se que as partes firmaram, em 28.7.2011, o contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma – apartamento n. 1008, da Torre Dom Aquino, do Condomínio “Vero”, Cuiabá, pelo valor de R$167.084,58, cujo pagamento foi pactuado da seguinte forma:

R$5.276,36 pago no ato da assinatura do contrato, ou seja, em 28.6.2011.

R$9.761,34 a ser pago em 37 parcelas mensais de R$263,82, atualizadas monetariamente, com primeiro vencimento para 28.7.2011 e demais para os meses subsequentes.

R$11.344,16 a ser pago no dia 30.3.2014.

R$131.908,77 pagos em parcela única, denominada “parcela de chaves”, sem juros e atualizada monetariamente, com vencimento para o dia 30.7.2014 ou no prazo de 30 dias contados da averbação da construção e registro da instituição e especificação, ainda que parcial, da fase/etapa do empreendimento na qual se insere a unidade adquirida, ou o que ocorrer primeiro. Valor a ser obtido mediante financiamento.

Vê-se que, embora o item 6.3, alínea “a” do instrumento particular de compra e venda (Id. 7999801 - pág.4), que trata da rescisão, tenha estipulado o percentual de 10% do preço da venda para a verba de corretagem e gastos com publicidade, não foi demonstrado que houve o pagamento referente a tal percentual.

Realça-se, no contrato não consta a transferência para a autora, aqui Embargada, dos custos da verba de corretagem.

Da mesma forma, a planilha demonstrativa de pagamento “Relatório de Resumo de Venda” não faz referência aos custos da comissão de corretagem (Id. 7999802 – págs. 11/12).

Quanto ao documento identificado pela fl. 59 do processo físico, juntado pela parte autora, aqui Embargada (Id. 7999803 - pág. 1), que trata da “Proposta de Compra com Reserva de Unidade”, tem-se que o espaço reservado aos “Serviços de Intermediação e Forma de Pagamento”
está em branco
, não consta o valor expresso da comissão de corretagem ou o percentual. E não há qualquer recibo de pagamento do serviço de intermediação, a fim de comprovar a ciência da autora pela cobrança dos honorários do corretor.

Frisa-se, a demandada, aqui Embargante, não trouxe, oportunamente, documentos para comprovar a cobrança da comissão de corretagem, faz referência, nas razões do apelo, a um “
print
” que alega se referir ao documento de fl. 59 do processo (7999841 - pág. 13).

Por oportuno, no que tange à alegação para que sejam respeitados os termos do contrato quanto ao percentual de retenção, de 25% dos valores pagos, a questão restou prejudicada no REsp n. 1862343/MT. E, ademais, não foi objeto dos aclaratórios.

Posto isso,
dá-se provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão no acórdão recorrido acerca do documento de fl. 59 (Id. 7999803 - pág. 1), quando da análise da inviabilidade da retenção do valor pago a título de comissão de corretagem; todavia,
deixa-se
de atribuir efeitos infringentes ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020